Tribunal: STF
Processo: ARE 1603474
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 211, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. REPRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO DO SERVIÇO FUNERÁRIO. ATIVIDADE DA AUTORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL. ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES ENLUTADOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IMPEDIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. VIABILIDADE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.261/2016. REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 224 e Doc. 236), foram rejeitados (Doc. 228 e Doc. 242).
No Recurso Extraordinário (Doc. 305), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CURITIBA alega que o acórdão recorrido viola o art. 30, I e V da CF/1988, “ao determinar que o Município cesse quaisquer condutas tendentes a impedir a representação e acompanhamento dos usuários do serviço funerário por prepostos da recorrente” (Doc. 305, fl. 8).
Sustenta que “o serviço funerário é, por expressa disposição do artigo 30, V, da Constituição Federal, classificado como serviço público de interesse local, cuja organização, regulamentação, prestação e fiscalização competem exclusivamente aos Municípios” (Doc. 305, fls. 10).
Nessa linha, defende que “a competência do Município de Curitiba para disciplinar o serviço funerário municipal, inclusive restringindo a atuação de terceiros e organizando o serviço em sistema próprio, é inquestionável à luz da Constituição e da jurisprudência consolidada (Doc. 305, fl. 11).
Afirma que “as matérias reguladas pela Lei Federal nº 13.261/16 e pela Lei Municipal nº 10.595/02 não se confundem, uma vez que a Lei Federal legisla sobre os serviços de assistência funerária, enquanto a Municipal legisla sobre o serviço funerário” (Doc. 305, fl. 13), sendo “incabível sustentar que uma norma federal, como a Lei nº 13.261/2016, que trata de planos de assistência funerária (atividade privada e distinta), poderia suprimir, limitar ou afastar a legislação municipal que regula o serviço público funerário, sob pena de violação ao pacto federativo e à própria competência constitucional do Município” (Doc. 305, fl. 13).
Argumenta que “a vedação contida no art. 7º da Lei nº 10.595/2002 é necessária e legítima para evitar práticas abusivas, fraudes e agenciamentos e visa proteger o usuário do serviço público em momento de especial vulnerabilidade” (Doc. 305, fl. 13).
Pondera que “não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na vedação imposta pela norma municipal. Ao contrário, trata-se de regulamentação legítima do serviço público, que visa garantir a organização, isonomia, e proteção dos cidadãos em situação de luto” (Doc. 305, fl. 14).
Em exame de admissibilidade (Doc. 320), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279/STF e 280/STF.
No agravo (Doc. 320), a parte agravante refuta os óbices sumulares apontados.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 305, fl. 8):

“A questão posta nos autos apresenta relevância jurídica, política e social que ultrapassa os interesses das partes do processo, em conformidade com o art. 1.035, §1º, do CPC. Isso porque a análise do tema à luz do artigo 30, I e V, da Constituição Federal será fundamental no julgamento de casos análogos que versarem sobre a competência dos municípios para legislar sobre serviços funerários.
Resta clara a relevância política e social no presente caso, inclusive diante do impacto que julgamentos em demandas análogas podem causar à sociedade, sendo fundamental o acolhimento da tese do Município para coibir a atuação de “funerárias fantasmas” e o agenciamento de velórios.
No aspecto jurídico também se denota repercussão geral, vez que eventual manutenção de decisão judicial afronta os princípios constitucionais e os precedentes deste Supremo Tribunal.
Logo, a questão tratada possui matriz constitucional a autorizar o processamento do extraordinário, nos termos dos artigos 102, §3º, da Constituição Federal, e 1.035, §1º do Código de Processo Civil.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte (Doc. 211, fls. 5-9):

“(...) a lei municipal em apreço limita-se a regulamentar os serviços diretamente relacionados à execução do funeral. Nessa estrita perspectiva é que tem sido assegurada tal competência pelo Pretório Excelso (RE 626415 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05-08-2020; ARE 862377 AgR, Rel.: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 10-09-2018, dentre outros).
29. Por outro lado, há os chamados planos de assistência funerária, os quais foram regulamentados pela Lei Federal nº 13.261/2016, que assim prescreve:
‘Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de intermediação de benefícios, assessoria e prestação de serviço funerário mediante a contratação de empresas administradoras de planos de assistência funerária com pagamentos mensais pela oferta de toda a infraestrutura do atendimento.
Art. 2º. A comercialização de planos de assistência funerária será de responsabilidade de empresas administradoras de planos de assistência funerária regularmente constituídas, e a realização do funeral será executada diretamente por elas, quando autorizadas na forma da lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas.
Parágrafo único. Considera-se plano ou serviço de assistência funerária o conjunto de serviços contratados a serem prestados ao titular e a seus dependentes na realização das homenagens póstumas’.
30. Como se percebe, referida lei federal expressamente contempla nos planos de assistência funerária a possibilidade de intermediação quando as próprias “administradoras de planos de assistência funerária” não tiverem autorização para a realização direta dos sepultamentos, como é o caso dos autos em que a autora possui licença para a atividade relacionada a “ Planos de Auxílio-Funeral” (mov. 1.5).
31. Assim, por prevalecerem as disposições da Lei Federal nº 13.261/2016 no trato das relações afetas aos planos de assistência funerária, objeto desta ação, deve ser afastada a vedação à representação e acompanhamento dos clientes pela recorrente junto ao serviço funerário municipal e funerárias concessionárias.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessão de serviço público. Crematório. Requisitos. Licitação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
(...).” (ARE 1.261.277 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/7/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESTÃO COMPREENDIDOS DENTRE AQUELES DE INTERESSE LOCAL. ADI 1.221/DF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado o interesse imediato do município. Precedente.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF.
III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 626.415 AGR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/12/2020).

Adite-se que a competência conferida pela Constituição aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não os exime de observar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional, no caso, a Lei Federal nº 13.261/2016.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.253.840 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.5.2020, original sem negrito).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL 5.225/2013. VACINAÇÃO EM SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. NORMA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da teleologia da legislação municipal, tendo em vista que o acórdão recorrido deixou explícita a natureza manifesta e inequívoca do interesse local da norma, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, respeitada a legislação federal e estadual.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”(ARE 1.245.063 AGR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,  DJe 26/3/2021, original sem negrito).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente